Tribunal: TJDFT
Processo: 0705261-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0705261-98.2021.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECLAMADO: 2a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DESPACHO Intime-se a reclamante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, traga aos autos comprovantes de que não tem condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de suas atividades, a fim de que possa ser analisado o pedido de gratuidade de justiça por ela formulado. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator